Tribunal: STF
Processo: ARE 787969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito do trabalho. 4. Estabilidade provisória de membro da CIPA. Legalidade da dispensa 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência dos Enunciados 279, 454 e 636 da Súmula do STF. 7. Afronta aos primados do contraditório e do devido processo legal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedente. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.